Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700543-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI D E C I S Ã O A matéria em exame tem como questão prejudicial a constitucionalidade do art. 3o. da Lei Complementar n. 190/2021, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 7066, decidida pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de novembro de 2023, a qual, segundo informa a Certidão de julgamento daquele processo, foi julgada improcedente: “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.” Apesar de não ter havido suspensão do presente feito, é de todo conveniente que o julgamento dos embargos de declaração se dê em sintonia com a nova orientação jurisprudencial, de modo que se mostra oportuno aguardar a publicação do acórdão respectivo, com a observância dos seus efeitos. Após a publicação, abra-se vista às partes e venham conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator